Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0721583-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DAVID RIBEIRO EYNG DESPACHO Em consulta aos autos de origem, a decisão ID 209099799 informa que o DF realizou o pagamento das RPVs e os respectivos alvarás foram expedidos (ID 208793460 e 208793753). Nestes termos, intime-se o agravado para se manifestar nos autos, acerca dos pagamentos realizados, ocasião em que deverá informar se houve o integral cumprimento da sentença exequenda. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator